Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RENÚNCIA A PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. FATOS ALEGADOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a rescisão do contrato; a condenação da requerida ao pagamento, a título de danos materiais, do valor de R$ 1.497,10, ou dos valores a serem apurados em caso de continuação das cobranças e ao pagamento de indenização, a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00. Narrou que, em 10 de agosto de 2023, adquiriu com a ré passagens aéreas com destino à João Pessoa/PB, por meio do pedido OGM-GKK-J-23, com saída no dia 26/09/2023, pelo valor de R$ 2.232,23, parcelado em 10 (dez) vezes, porém, o valor que vem sendo debitado é de 10x de 299,42. Alegou que tomou conhecimento que a empresa anunciou a suspensão dos serviços promocionais por ela comercializada e que não haveria emissão das passagens aéreas promocionais. Afirmou que entrou em contato com a requerida, tendo em vista que pretendiam a rescisão do contrato e devolução da quantia paga, contudo, sem sucesso. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61479331 e ID 61479332 ). Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade em que arguiu a preliminar de inovação recursal e, no mérito, a manutenção da sentença prolatada (ID 61479338).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos requisitos da responsabilidade objetiva. Não é objeto do recurso análise quanto à ocorrência de dano moral.
5. Em suas razões recursais, a parte autora afirma a existência de erro material na inicial. Alega que é possível aferir na página 6 da inicial que foi informado corretamente a situação fática, contudo, no decorrer da petição ocorreu o erro e acabou se consumando nos pedidos. Sustenta que o correto a ser efetivamente restituído de danos materiais é um total de 10x 299,42, resultando em uma monta de R$ 2.994,20 e que tal fato não pode ser caracterizado como inovação recursal, uma vez que requerido na inicial. Defende fez uso de decote da fatura anexada na inicial, de forma que a data de 10/08 é a data de início das cobranças e a fatura apresentada se refere ao mês de dezembro. Aduz que a parte requerida não trouxe nenhum documento para basear sua defesa. Requer o provimento do recurso para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.994,20, a título de danos materiais.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada. No caso, o autor requereu a condenação da requerida ao pagamento, a título de danos materiais, do valor de R$ 1.497,10, ou dos valores a serem apurados em caso de continuação das cobranças, conforme se verifica do item “2” da inicial. Assim, em pese ter indicado na inicial, para fins de arbitramento de dano material o valor de R$ 1.497,10, constou observação quanto à eventuais novas parcelas que fossem cobradas no decorrer do processo.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). Ainda que o pedido inicial tivesse sido formulado no valor apontado em sede recursal, os recorrentes não lograram êxito em apontar que a cobrança em seu cartão de crédito refere-se ao contrato questionado. Embora se trate de questão a ser dirimida à luz da legislação consumerista, a prova acerca de cobrança de valores de contrato contestado não é de difícil produção e não há hipossuficiência técnica do consumidor a respeito. A alegação de que a cobrança questionada não dizia respeito ao negócio jurídico apontado na inicial já havia sido alegada em contestação. A contestação foi apresentada antes da audiência e, em audiência, as partes informaram que não tinham interesse na abertura dos prazos previstos no artigo 8o da Portaria GSVP/TJDFT no. 81/2016 para se manifestar, tampouco tinham provas a produzir.
9. Os documentos acostados autos demonstram que as passagens aéreas que a parte autora tentou adquirir no dia 10/08/2023, referente ao pedido OGM-GKK-J-23, deveriam ser pagas via PIX, entretanto, a cobrança e a emissão não foram efetuadas, ante a ausência de pagamento (ID 61478752, p. 1).
10. Recurso conhecido. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.